Tribunal: TJSP
Processo: 2112087-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória – Paciente diagnosticada com pseudoartrose, decorrente de complicação de fratura, objetivando a realização de cirurgia de artroplastia total do quadril esquerdo – Pedido indeferido na origem – Descabimento – Relatório médico apresentado que revela a gravidade do quadro, referido como urgente, que vem acarretando enorme sofrimento para a paciente,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória – Paciente diagnosticada com pseudoartrose, decorrente de complicação de fratura, objetivando a realização de cirurgia de artroplastia total do quadril esquerdo – Pedido indeferido na origem – Descabimento – Relatório médico apresentado que revela a gravidade do quadro, referido como urgente, que vem acarretando enorme sofrimento para a paciente, dadas as severas dores e limitações – Agravados que se limitam a alegar que a cirurgia é de caráter eletivo, sem apresentar a posição da autora na fila de espera ou previsão de data para atendimento – Requisitos para concessão da medida configurados – Recurso provido.